Tribunal: TJES
Processo: 5002687-32.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002687-32.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALERIA CRISTINA ARAUJO LAGE JORDAO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2534395).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
preliminarmente, que a recorrida não preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça;
b)
que todos os débitos realizados na conta da recorrida possuem autorização contratual;
c)
que a própria recorrida aderiu ao serviço de débito automático;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
e)
que a recorrida não faz jus a qualquer indenização por danos materiais;
f)
que não deve haver a devolução em dobro, posto que não há má-fé;
g)
que a sentença seja inteiramente reformada;
h)
que seja reduzido o valor da indenização fixada;
i)
que a taxa de juros moratórios seja a SELIC.

Preliminarmente, rejeito a impugnação formulada pelo recorrente acerca da assistência judiciária gratuita, mantendo tal direito à recorrida, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da questão cinge-se em apurar se houve solicitação do serviço de débito automático por parte da recorrida e, em caso contrário, se há responsabilidade da recorrente em manter descontos sob forma de débito automático. Havendo, questiona-se se tal situação enseja a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização a título de danos morais.

Pois bem, embora a recorrente afirme que os referidos débitos automáticos são totalmente lícitos, sendo solicitados e autorizados pela recorrida (ID. 2534390), não colaciona nos autos provas efetivas da contratação do serviço por parte da última, posto que não há cópia de contrato de autorização do desconto automático, além de nenhum procedimento em que se constate a referida adesão da recorrida ao serviço.

Dessa forma, o ônus da comprovação de qualquer tipo de autorização do débito automático é de responsabilidade da instituição financeira
, o que não foi demonstrado.

Além disso, a unidade consumidora beneficiária dos descontos automáticos realizados na conta bancária da recorrida favorecem terceira pessoa desconhecida, de acordo com a autora.

Tal fato corrobora a necessidade de se provar que a recorrida contratou o serviço em questão, o que não foi apresentado pelo recorrente.

Dessarte, Não havendo autorização expressa do correntista para débito automático em sua conta corrente, inválidas são as cobranças efetivadas, sendo impositiva a restituição dos valores debitados, além de dano moral pela falha na prestação de serviços
.

Portanto, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no
quantum
(R$3.000,00), valor este razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da restituição em dobro, entendo que não merece prosperar, visto que não houve qualquer tentativa por parte do recorrente em elucidar ou até mesmo justificar o ocorrido, o que caracteriza o descaso da instituição financeira com o controle de dados e documentos acerca do que é efetivamente contratado pelo cliente, caracterizando a má prestação dos serviços como má-fé.

A propósito, consoante a tal entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DESCONTO OPERADO JUNTO A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. ARBITRAMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O desconto automático mostra-se indevido quando o correntista impugna a existência de autorização prévia a legitimá-lo, contestando, inclusive, a lisura da relação jurídica que, em tese, lhe daria lastro. 2. Recai sobre o banco o ônus da prova quanto à existência de autorização para a operação de débito automático, uma vez tratar (sob o viés autoral) de prova diabólica. 3. O desconto indevido de valores junto a benefício previdenciário do qual o autor faz jus configura ato ilícito causador de dano moral. 4. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. 4. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. 5.
A ausência de apresentação de contrato capaz de justificar os descontos mensais procedidos na conta corrente da autora caracteriza a má-fé, devendo ser o respectivo indébito repetido em dobro
. 6. A fixação da multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer deve considerar montante suficiente para fazer o réu acreditar ser mais conveniente cumprir a obrigação a desconsiderar a ordem do juiz, sem, contudo, possibilitar o enriquecimento da outra parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.239642-8/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2022, publicação da súmula em 30/05/2022) (sem grifos no original)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DA RECORRIDA. DESCONTOS QUE BENEFICIAM TERCEIRO DESCONHECIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSAR O SERVIÇO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.